Tribunal: TJMT
Processo: 0056808-81.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
DANTE GATTO

Número do Protocolo: 56808/2019
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - EXISTENTE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ADEQUAÇÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Deve ser observado o estabelecido no julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, no que se refere à correção monetária.
Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
DANTE GATTO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação do embargante e, em reexame, retificou em parte a sentença.
Irresignado o Embargante alega que o acórdão embargado é omisso, vez que o STF suspendeu os efeitos da decisão contida no Recurso Extraordinário nº 870.947, o qual veicula índice de correção monetária a ser aplicado em débitos da Fazenda Pública.
Por fim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que seja reconhecido o vício apontado, retificando em parte o julgado para o fim de estabelecer que para os índices de atualização monetária seja observado o que for decidido pelo STF no julgamento do Tema 810/STF.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 125/126-TJ, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
In casu, o Estado de Mato Grosso, ora Embargante, alega que o acórdão objurgado contém vício a ser sanado, quanto a apreciação da decisão contida no Recurso Extraordinário nº 870947, submetido à Repercussão Geral, o qual veicula o índice de correção monetária a ser aplicado em débitos da Fazenda Pública.
Assiste razão o Embargante.
Isso porque em face do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870947, em 20/09/2017, tema 810 do STF, em que se discutiu os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o plenário do STF decidiu por afastar o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, em seu lugar o índice adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
Na decisão em questão, a maioria dos Ministros reafirmaram o entendimento contrário ao uso da TR para fim de correção monetária, uma vez que se trataria de índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação, e votaram no sentido de dar parcial provimento e manter a concessão de benefício de prestação continuada atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data fixada na sentença. E, para evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com a decisão do STF ao julgar a questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425, entenderam que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança, previsto no artigo 1 o -F da Lei 9.494 de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009.
Nesse viés, revejo minha posição, para adequar meu entendimento com relação à aplicação dos juros de mora e correção monetária, em razão do assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal, veja-se:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso (...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (STF RE 870947, Relator: Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017 - Repercussão Geral DJe nº 216, divulgado em 22/09/2017.)

Posto isso, acolho os aclaratórios, para que os índices sejam adequados, nos moldes que fiz consignar nos parágrafos anteriores, da seguinte forma:
1) no que tange à correção monetária, deve ser observado o que for decidido no julgamento do RE 870947, tema 810 STF.
2) quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09; mantendo-se inalterados os demais pontos.
Por todo o exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR